Tribunal: STF
Processo: ARE 1580002
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários movidos pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, contra acórdãos que dispuseram:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ E CSSL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS E MULTA DE MORA. POSSIBILIDADE.



    - Os juros de mora visam a recompor a lesão verificada no patrimônio do credor em razão da demora do devedor, representam uma penalidade a ele imposta pelo retardamento do adimplemento e têm natureza indenizatória autônoma, independentemente do caráter da prestação principal.



    - A incidência do imposto de renda não deve ocorrer em razão de os juros moratórios, porque indenizatórios, não se enquadrarem no conceito de renda ou acréscimo patrimonial.



    - Relativamente à tributação da CSLL, aplicam-se as mesmas regras de apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ, conforme já se manifestou o STJ: REsp /53 /477/PR. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Segunda Turma, j. em 03.12.2015, DJe de 14.12.2015.



    - No tocante à multa moratória, à vista de sua índole sancionatória com o intuito de desestimular a inadimplência, não se reveste de natureza indenizatória, mas remuneratória, de maneira que resulta em acréscimo patrimonial, a atrair a incidência do IRPJ e CSLL.



    - A questão relativa à contagem de prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, à vista do Recurso Especial nº 1.269.570/MG, julgado recentemente, em 23.05.2012, e seguiu o entendimento que foi definido no Recurso Extraordinário nº 566.621/RS pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a repetição ou compensação de indébitos pode ser realizada em até dez anos contados do fato gerador somente para as ações ajuizadas até 09.06.2005. Por outro lado, foi considerada: válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.



    - A compensação tributária no âmbito do mandado de segurança já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu, no julgamento do REsp nº 1.111.164/BA, representativo da controvérsia, a necessidade da comprovação do recolhimento dos valores que se pretende compensar, mediante a juntada das respectivas guias DARF.



    - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no Recurso Especial nº 1.137.738/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, no tocante à compensação deve ser aplicada a lei vigente à época da propositura da demanda.



    - Quanto ao artigo 170 -A do Código Tributário Nacional, a matéria foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.164.452/MG e nº 1.167.039/DF, representativos da controvérsia, que foram submetidos ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil e regulamentado pela Resolução nº 8/STJ de 07.08.2008, no qual fixou a orientação no sentido de que essa norma deve ser aplicada tão somente às demandas propostas após sua entrada em vigor, que se deu com a Lei Complementar nº 104/2001, mesmo na hipótese de o tributo apresentar vício de constitucionalidade reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.



    - Quanto à correção monetária, saliento que se trata de mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda que visa a preservar o poder aquisitivo original. Dessa forma, ela é devida nas ações de repetição de indébito tributário e deve ser efetuada com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013 do Conselho da Justiça Federal.



    - No que se refere aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no Recurso Especial nº 1.111.175/SP, representativo da controvérsia, submetido ao regime de julgamento previsto pelo artigo 543-C do Código de Processo Civil, no sentido de que nas hipóteses em que a decisão ainda não transitou em julgado, como é o caso dos autos, incide apenas a taxa SELIC, que embute em seu cálculo juros e correção monetária.



    - Apelação parcialmente provida.” (grifei)



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7º, II, DO CPC DE 1973. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NATUREZA DE LUCROS CESSANTES. RETRATAÇÃO EFETUADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº l.138.695/SC, representativo da controvérsia, e nº 1.469.995/SC, firmou entendimento no sentido de que ‘os juros de mora decorrentes do inadimplemento contratual devem integrar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois têm natureza de lucros cessantes’. No caso dos autos, o decisum recorrido adotou orientação contrária à estabelecida pela corte superior, à vista de que determinou a exclusão dos juros de mora decorrentes de inadimplemento contratual da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de que teriam natureza indenizatória e, por isso, não se enquadrariam no conceito de renda ou acréscimo patrimonial. Dessa forma, cabível o reexame da causa, nos termos do artigo 543-C, § 7º, do Código de Processo Civil de 1973 (atual artigo 1.036 do Estatuto Processual Civil de 2015), para adequação à jurisprudência consolidada e reconhecer a exigibilidade das exações.



    - Acórdão retratado, nos termos do artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil de 1973. Apelação desprovida.” (grifei)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões dos apelos extremos, a parte recorrente tece preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 153, inc. III e 195, inc. I, “c”, da Constituição Federal. Sustenta a “inconstitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre os juros e a multa de mora”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões aos recursos.



    O Tribunal a quo inadmitiu os recursos extraordinários, por entender que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa e que incidiria o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral. Faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:



    Primeiro recurso extraordinário:



    "Quanto à Repercussão Geral, por se tratar de matéria tributária, demonstra-se plenamente cumprido o requisito de admissibilidade para alçada do presente Recurso, nos termos do artigo 1.035, § 1º do CPC, ultrapassando-se o interesse individual da causa, posto que a questão de mérito em debate é de manifesta relevância do ponto de vista econômico, social, político e jurídico."



    Segundo recurso extraordinário:



    "Consigne-se que, a esse respeito, por se tratar de questão relevante e que impacta em número indeterminado de contribuintes, e que envolve a interpretação de benefício fiscal idealizado nos ditames de um dos objetivos da república (art. 3º, inciso III, da CF), é evidente a repercussão geral do tema em debate.



    Desta maneira, resta claro que a discussão travada no recurso extraordinário extrapola a esfera individual do contribuinte - ora RECORRENTE, transcendendo para um campo que afeta milhares de contribuintes/empresas em condições análogas, tendo assim, grande repercussão social e econômica.



    Quanto ao aspecto jurídico, tem-se a competência atribuída ao Pretório Excelso para uniformizar o entendimento e a adequada interpretação da Carta Magna, tal como a imposição da máxima eficiência constitucional no controle de validade e legalidade das normas inseridas no sistema jurídico nacional indispensável à manutenção da previsibilidade, confiabilidade e cognoscibilidade das normas que regem o Estado Democrático de Direito.



    Não obstante, impende destacar que a mencionada discussão foi declarada de repercussão geral pelo STF, sob o tema RG nº 962: (...)



    Portanto, evidenciada a repercussão geral e o interesse transcendente à relação de posta entre as partes, alcançando natureza difusa, urge-se necessária a constatação do tema para a sua uniformização interpretativa em todo o território nacional.”



    Ao assim discorrer, o polo recorrente nada falou sobre a controvérsia específica da lide, qual seja, a validade da incidência de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social o sobre lucro líquido (CSLL) sobre juros e multa de mora oriundos de inadimplemento contratual.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta frisar, ainda, que as intimações dos acórdãos recorridos deram-se, no caso sub examine, em datas posteriores à fixada no precedente suso.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente